Tribunal: STF
Processo: Rcl 38125
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-25
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO – INADEQUAÇÃO – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O assessor Vinicius de Andrade Prado prestou as seguintes informações:
    FCA Fiat Chrysler Automóveis Brasil Ltda. afirma haver o Relator do agravo de instrumento em recurso de revista nº 11387-94.2015.5.03.0028, do Tribunal Superior do Trabalho, usurpado a competência do Supremo, inobservado o decidido no recurso extraordinário nº 205.815 e, sob o ângulo da repercussão geral, no de nº 590.415 e no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633 – Temas nº 152 e 1.046.
    Diz figurar como ré em demanda formalizada por Alysson Martins Gandra, na qual discutida a validade de cláusula, inserida em acordo coletivo firmado com o Sindicato dos Metalúrgicos de Betim, a disciplinar a questão dos dois turnos de trabalho. Sublinha declarada nula, na Justiça do Trabalho, a previsão, a resultar na determinação do pagamento da sétima e oitava horas, como extraordinárias. Distingue a sistemática de dois turnos do regime de turnos ininterruptos de revezamento. Assinala interposto agravo de instrumento em recurso de revista, tendo o Tribunal reclamado assentado inexistir transcendência da matéria nele versada e determinado a baixa imediata do processo, surgindo o descompasso. Declaratórios não alcançaram êxito. Realça a protocolação de extraordinário e de agravo ante a negativa de processamento deste.
    Articula com a validade das disposições resultantes da negociação coletiva. Ressalta o proclamado no recurso extraordinário nº 590.415 – Tema nº 152 –, relator ministro Luís Roberto Barroso, no que admitida a validade de plano de dispensa incentivada aprovado em instrumento coletivo. Menciona o decidido no extraordinário de nº 205.815, relator ministro Nelson Jobim, referente a turnos ininterruptos de revezamento.
    Sustenta reconhecida, no recurso extraordinário com agravo nº 1.121.633, a repercussão maior da questão relacionada à validade de norma coletiva a limitar ou restringir direito trabalhista. Argumenta que o ministro Gilmar Mendes, a partir do artigo 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, determinou, em 28 de junho de 2019, a suspensão de todos os processos nos quais debatida a matéria. Entende usurpada a competência do Supremo, uma vez obstaculizada a submissão do tema ao exame do Tribunal.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do processo originário e de todos os casos análogos nos quais discutida a mesma questão. Busca a confirmação da providência e a cassação do pronunciamento impugnado.
    Em 26 de novembro de 2019, Vossa Excelência determinou a solicitação de informações, inclusive quanto à data de eventual trânsito em julgado, postergando a apreciação do pedido de implemento de liminar. 
    Por meio da petição/STF nº 76.470/2019, a reclamante interpôs embargos declaratórios. Frisa não ocorrido trânsito em julgado. Destaca o risco decorrente do levantamento, em execução, de valores. Insiste no atendimento do pedido de medida acauteladora.
    O Tribunal reclamado, nas informações, discorre sobre o histórico processual. Ante a irrecorribilidade, considerada a ausência de transcendência, sublinha certificado o trânsito em julgado, em 1º de julho de 2019, da decisão alusiva ao agravo de instrumento em recurso de revista.
    2. A par da controvérsia surgida acerca da impossibilidade de o Tribunal Superior do Trabalho, mediante ato irrecorrível, ante apontada falta de transcendência da matéria veiculada, impedir a sequência de recurso em que debatido tema em relação ao qual o Supremo tenha admitido configurada a repercussão geral – como é o caso da discussão atinente à validade de norma coletiva por meio da qual limitado ou restringido direito trabalhista –, mostra-se pertinente a observância do artigo 988, § 5º, inciso I, do Código de Processo Civil e do verbete nº 734 da Súmula deste Tribunal, com o seguinte teor:
    Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal. 
    A reclamação foi formalizada meses após a certificação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, do trânsito em julgado.
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Declaro o prejuízo dos declaratórios.
    5. Publiquem.
Brasília, 25 de janeiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator